Tribunal: STF
Processo: ADI 493
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-25
Data de publicação: 1992-06-25

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade.
         - Se a lei alcancar os efeitos futuros de contratos
celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa
(retroatividade minima) porque vai interferir na causa, que e um ato
ou fato ocorrido no passado.
         - O disposto no artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal
se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer
distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou
entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do S.T.F..
         - Ocorrencia, no caso, de violação de direito adquirido. A
taxa referencial (TR) não e indice de correção monetária, pois,
refletindo as variações do custo primario da captação dos depositos a
prazo fixo, não constitui indice que reflita a variação do poder
aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a
questão de saber se as normas que alteram indice de correção
monetária se aplicam imediatamente, alcancando, pois, as prestações
futuras de contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto
no artigo 5, XXXVI, da Carta Magna.
         - Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos
impugnados que alteram o critério de reajuste das prestações nos
contratos ja celebrados pelo sistema do Plano de Equivalencia
Salarial por Categoria Profissional (PES/CP).
         Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente,
para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, "caput" e
paragrafos 1 e 4; 20; 21 e paragrafo único; 23 e paragrafos; e 24 e
paragrafos, todos da Lei n. 8.177, de 1 de maio de 1991.